Tribunal: STF
Processo: ARE 1267120
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS (CASAL). SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. RECONHECIMENTO DE IMUNIDADE RECÍPROCA. SUBMISSÃO AO REGIME NÃO CUMULATIVO DE PIS E COFINS EM DECORRÊNCIA DO RECONHECIMENTO DA IMUNIDADE. LEIS 10.637/2002 E 10.833/2003. IMPOSSIBILIDADE.



    1. A imunidade tributária recíproca reconhecida judicialmente em favor da Companhia de Saneamento de Alagoas revela-se insuficiente para autorizar a sua inserção no Regime Cumulativo do PIS/COFINS, com fundamento nos artigos 8º, V, e 10, V, das Leis 10.637/2002 e 10.833/2002.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.